Tribunal: TJSP
Processo: 2035277-43.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Civil Pública – Improbidade administrativa – Liminar – Retroatividade da Lei no 14.230/2021 - Pretensão ao afastamento da indisponibilidade de bens - Impossibilidade – Presente o perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, bem como o montante do prejuízo ao erário - Decisão mantida – Recurso desprovido.